Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA IMPOSTO POR SENTENÇA. VEDAÇÃO IMPOSTA AO RECONHECIMENTO DA MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO INOCORRENTE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. SENTENÇA ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões novas de fato ou de direito, sob pena de supressão de instância, violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.

2. Nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil, a execução deve ser lastreada em título executivo com obrigação certa, líquida e exigível. No caso, trata-se de embargos à execução lastreada em cédula de crédito bancário.

3. A jurisprudência reconhece que a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do devedor não consiste em renegociação das condições originalmente contratadas, tampouco novação da obrigação, de modo que o valor total da dívida, bem como as parcelas mensais, permanecem inalteradas.

4. No entanto, a sentença proferida nos autos da ação revisional ajuizada junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, reduziu o valor do pagamento mensal a 30% (trinta por cento) da renda líquida do devedor e admitiu a prorrogação do prazo inicial para cumprimento da obrigação. Na mesma oportunidade, afastou efeitos da mora por conta do ajuste determinado no cumprimento do contrato. Com o trânsito em julgado dessa decisão, não há falar em vencimento antecipado da dívida e inadimplemento do executado.

5. Em razão da força vinculante da coisa julgada, cabe ao exequente promover o ajuste necessário e efetuar os descontos conforme imposto pela via judicial. Descaracteriza da exigibilidade do título de crédito.

6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.